Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA, em face à decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A embargante alegou vício de obscuridade na decisão monocrática. Contudo suas razões impugnam os próprios fundamentos do decisum, o que não se compatibiliza com a finalidade do aclaratório. Desta feita, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Faculto a recorrente emendar a peça processual e complementar os fundamentos do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46